Tribunal: TCU
Processo: 026.171/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor da Rede Hiper Farma/Farmácia A.J. Colere & Cia Ltda., solidariamente com o Sr. Alessandro Colere Fagundes e a Sra. Juliana Colere Fagundes, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 31/8/2011 a 30/10/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Alessandro Colere Fagundes e a Sra. Juliana Colere Fagundes, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Rede Hiper Farma/Farmácia A.J. Colere & Cia Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas da Rede Hiper Farma/Farmácia A.J. Colere & Cia Ltda., do Sr. Alessandro Colere Fagundes e da Sra. Juliana Colere Fagundes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/08/2011 3.878,68 31/08/2011 10,80 27/09/2011 17,10 27/09/2011 5.057,80 18/11/2011 5.222,88 09/12/2011 4.611,00 30/12/2011 4.322,54 13/02/2012 19,20 13/02/2012 4.067,36 13/02/2012 13,77 12/03/2012 3.956,16 27/03/2012 19,20 27/03/2012 2.590,68 27/03/2012 26,73 27/04/2012 19,20 27/04/2012 132,88 27/04/2012 2.236,30 12/06/2012 2.108,70 12/06/2012 78,90 14/06/2012 589,68 27/07/2012 3,77 27/07/2012 30,90 27/07/2012 19,20 27/07/2012 663,37 27/07/2012 2.385,30 23/08/2012 409,51 23/08/2012 5.397,30 23/08/2012 19,50 10/09/2012 40,50 10/09/2012 3.912,60 10/09/2012 248,50 10/09/2012 11,40 08/10/2012 2.263,50 08/10/2012 111,98 08/10/2012 27,54 08/10/2012 54,60 08/11/2012 10,18 08/11/2012 2.748,60 08/11/2012 16,20 08/11/2012 13,77 18/12/2012 49,80 18/12/2012 13,77 18/12/2012 541,26 18/12/2012 3.817,80 30/12/2012 27,54 30/12/2012 19,20 30/12/2012 2.839,80 30/12/2012 426,28 19/02/2013 38,33 19/02/2013 214,37 07/03/2013 2.136,30 07/03/2013 19,20 14/03/2013 35,70 14/03/2013 84,77 14/03/2013 1.996,50 14/03/2013 236,63 08/04/2013 30,60 08/04/2013 679,80 16/04/2013 41,31 31/05/2013 349,20 31/05/2013 878,04 31/05/2013 116,40 31/05/2013 52,10 04/06/2013 423,60 04/06/2013 60,00 04/06/2013 668,25 04/06/2013 45,08 01/07/2013 213,84 01/07/2013 45,08 02/07/2013 131,40 02/07/2013 62,10 26/07/2013 45,08 29/07/2013 66,90 29/07/2013 168,60 30/08/2013 431,70 30/08/2013 55,80 30/08/2013 41,31 01/10/2013 349,50 01/10/2013 76,50 02/10/2013 55,08 12/11/2013 48,00 12/11/2013 106,92 12/11/2013 45,08 12/11/2013 49,20 06/12/2013 24,00 06/12/2013 110,16 06/12/2013 70,80 06/12/2013 140,10 06/12/2013 26,73 06/12/2013 13,77 30/12/2013 102,60 30/12/2013 94,40 30/12/2013 326,40 07/02/2014 343,50 07/02/2014 80,10 28/02/2014 187,20 28/02/2014 180,30 28/02/2014 24,56 28/02/2014 120,32 16/04/2014 300,00 16/04/2014 294,03 16/04/2014 69,03 16/04/2014 73,80 12/05/2014 53,40 12/05/2014 2.697,60 12/05/2014 45,08 30/05/2014 55,08 30/05/2014 2.200,20 30/05/2014 99,60 07/07/2014 111,00 07/07/2014 134,40 07/07/2014 86,39 31/07/2014 105,00 31/07/2014 2.056,80 01/08/2014 45,08 01/09/2014 165,30 01/09/2014 76,80 09/09/2014 68,85 01/10/2014 967,20 01/10/2014 90,90 02/10/2014 58,85 03/11/2014 153,60 03/11/2014 31,31 03/11/2014 61,20 28/11/2014 213,84 28/11/2014 13,77 28/11/2014 45,08 01/12/2014 90,60 01/12/2014 681,00 01/12/2014 82,80 14/01/2015 45,08 14/01/2015 71,40 14/01/2015 49,20 14/01/2015 9,60 09/02/2015 361,50 09/02/2015 13,77 09/02/2015 89,40 09/02/2015 134,84 09/02/2015 122,40 03/03/2015 146,40 03/03/2015 72,62 03/03/2015 54,00 03/03/2015 569,70 02/04/2015 905,40 02/04/2015 51,60 02/04/2015 84,00 02/04/2015 41,31 05/05/2015 102,78 05/05/2015 142,80 05/05/2015 180,30 05/05/2015 13,77 05/05/2015 821,10 12/06/2015 1.088,70 12/06/2015 93,00 15/06/2015 55,08 03/07/2015 726,60 05/08/2015 333,60 05/08/2015 21,60 06/08/2015 126,36 31/08/2015 44,40 31/08/2015 344,70 14/10/2015 509,22 14/10/2015 7.180,50 30/10/2015 124,20 30/10/2015 590,70 9.4. aplicar à Rede Hiper Farma/Farmácia A.J. Colere & Cia Ltda., ao Sr. Alessandro Colere Fagundes e a Sra. Juliana Colere Fagundes, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; bem como à Procuradoria da República no Estado do Paraná, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis.